Tribunal: STF
Processo: SL 1766
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual. Suspensão de Liminar. Requerente que figura como autor da demanda de origem.  Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de liminar que impugna decisões de primeiro e segundo graus que impedem a liberação de valores depositados em juízo para pagamento da parte alegadamente incontroversa de execução de título coletivo relativo à complementação de repasses para o FUNDEF.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a presença dos requisitos de admissibilidade da medida de contracautela.
III.	Razões de decidir
3.	Ausência de utilidade. A pretensão de levantamento dos valores foi afastada por acórdão posterior do Tribunal local, que afirma de forma categórica a inexistência de valores incontroversos.
4.	Ilegitimidade ativa. De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”. Por isso, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista.
5.	Incompetência do Supremo Tribunal Federal. O pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso” (art. 4º, caput, da Lei nº¿8.437/1992). Não cabe a esta Corte conhecer de recurso contra a decisão proferida pelo juízo de primeira instância (art. 102, II e III, da Constituição).
IV.	Dispositivo
6.	Pedido a que se nega seguimento.
________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 102, II e III; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: SL 1.496 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux - Presidente; SS 5.102 AgR (2019), Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente; STP 753 AgR (2021), Rel. Min. Luiz Fux - Presidente.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Macaúbas, que impugna decisões que impedem a liberação de valores depositados em juízo para pagamento da parte alegadamente incontroversa de execução de título coletivo relativo à complementação de repasses para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e do Magistério (FUNDEF).

    2. Na origem, a União foi condenada a pagar ao Município, em ação ordinária, valores referentes a repasses feitos a menor ao FUNDEF entre dezembro de 1998 e dezembro de 2002. Com o trânsito em julgado, o Município pediu o cumprimento dessa decisão. De forma paralela, requereu, quanto aos períodos compreendidos entre janeiro e novembro de 1998 e janeiro de 2003 a dezembro de 2006, o cumprimento de título executivo judicial resultante de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, em que reconhecido o dever da União de complementar repasses feitos a menor ao FUNDEF.

    3. A União apresentou impugnações a ambas as execuções, as quais foram recebidas com efeito suspensivo. Ao analisar agravo de instrumento interposto contra essa decisão, a Desª. Federal Ângela Catão determinou a expedição de precatório para a quitação da parcela incontroversa, mas fez constar ordem de bloqueio, de modo a impedir que os respectivos valores fossem levantados pelo Município. Veja-se o seguinte trecho da decisão:

“(...) Em que pese ser possível a expedição de precatório do valor incontroverso, com destaque de verba honoraria contratual, em execução judicial de diferenças devidas a título de FUNDEF, entendo, por cautela, que, no caso em exame, o precatório deve ser expedido com bloqueio de valores, a fim de se evitar risco de prejuízo à União, uma vez que esta, ao impugnar a execução, argui matérias desconstitutivas e/ou impeditivas do direito do Município exequente. 
Ressalte-se que tal medida impedirá que os valores, caso não sejam devidos, venham a ser levantados pelos exequentes, possibilitando sua restituição ao erário, na hipótese de o juízo a quo/ad quem acolher as questões suscitadas pela parte ex adversa. 
Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL, com base no art. 1.019, 1, do NCPC, para determinar a expedição de precatório, com bloqueio, do valor incontroverso. (...)”.

    4. Após debates sobre a existência de valor reconhecido como incontroverso pela União e sua respectiva quantificação, a Desª. Federal Ângela Catão proferiu despacho em que determinou a expedição de precatório, com ordem de bloqueio, no valor de R$ 32.928.472,82. Após o depósito integral pela União, o Município levantou a parte relativa ao título executivo formado na ação ordinária, mas a União se opôs ao levantamento do restante. Diante dessa circunstância, o juízo de primeiro grau proferiu decisão com a seguinte parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto e do que mais consta nos autos, antes de decidir a respeito do quanto expendido no presente processo pelos litigantes, especialmente liberação da quantia depositada, oficie-se à Desembargadora Federal Relatora do Agravo sob foco solicitando o especial obséquio de informar a este Juízo acerca do julgamento do referido recurso, esclarecendo, no ensejo, a este Juízo se deve (ou não) liberar o valor depositado judicialmente na conta judicial sob n. 2301.005.14516277-2 (R$42.436.852,62 - crédito do FUNDEF), haja vista que o precatório foi expedido (com registro de bloqueio/alvará) por força de ordem emanada da Corte Regional no Agravo de Instrumento sob n. 1004771-09.2018.4.01.0000/BA (id 451811894 - vol. 4 - p. 16 - id 451809863 - vol. 3 - p. 146/147 e 148), devendo encaminhar com o expediente cópia(s) do(s) documento(s) atinente(s) à requisição de pagamento em apreço, bem assim desta deliberação. (...)” (destaques acrescentados).

    5. Posteriormente, em novo agravo de instrumento sobre o tema, a Desª. Gilda Sigmarinda Seixas determinou o prosseguimento da execução do título coletivo e a expedição de precatório para quitação do valor supostamente incontroverso. Contra essa decisão, a União interpôs agravo interno, que foi provido pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O acórdão registra que, no caso analisado, a União busca “a exclusão total dos créditos cobrados pelo Município”, do que decorre a inexistência de valores incontroversos.

    6. O Município pede a suspensão de dois atos: (i) a decisão em que a Desª. Federal Ângela Catão determinou o bloqueio dos valores depositados no precatório expedido para quitação da parte supostamente incontroversa; e (ii) a decisão em que o juízo de primeiro grau solicitou informações ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região sobre a possibilidade de liberação dos valores depositados. Defende que a manutenção dos efeitos dos atos impugnados causa risco de grave lesão à ordem, saúde e economia públicas.

    7. Para sustentar sua pretensão, diz que os recursos bloqueados são necessários para arcar com despesas essenciais da Administração local e implementar políticas públicas na área de educação. Argumenta que pretende levantar apenas a parcela incontroversa do valor executado. Afirma que, ao indeferir o pedido de liberação das quantias depositadas, o juízo de primeiro grau violou a tese firmada no RE 1.205.530 (Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 08.06.2020, paradigma do Tema 28 da Repercussão Geral), segundo a qual “[s]urge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.

    8. É o relatório. Decido. 

    9. Desde logo, verifico a existência de obstáculos processuais ao conhecimento do pedido. Em primeiro lugar, registro que, com a presente medida de contracautela, o Município busca sustar os efeitos de atos decisórios que impedem o levantamento de parcela supostamente incontroversa da execução do título executivo formado em ação civil pública. No entanto, essa pretensão foi afastada por acórdão posterior da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que afirma de forma categórica a inexistência de valores incontroversos. O Município não pediu a suspensão dessa decisão. Logo, conclui-se pela ausência de utilidade de sua pretensão.

    10. Em segundo lugar, o Município é o autor da demanda de origem. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. Isso porque, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”. 

    11. De fato, o pedido de suspensão tem por finalidade “inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação” (SS 5.646 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. [...] 2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. 
(SL 1.496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 21.06.2022). 
 
Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4.  Agravo regimental não provido. 
(SS 5.102 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 11.11.2019). 

    12.  Em terceiro lugar, quanto à pretensão de suspensão de suspender decisão proferida por juízo de primeira instância, é manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal. Isso porque: (i) nos termos do art. 4º da Lei nº¿8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso”; e (ii) de acordo com o art. 102, II e III, da Constituição, não caberia a esta Corte conhecer de recurso contra tal pronunciamento. Veja-se, no mesmo sentido: STP 753 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 14.06.2021.

    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.

Publique-se.

Brasília, 20 de setembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente